Tribunal: TJDFT
Processo: 0728911-16.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728911-16.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A EMBARGADO: JOAO ALVES DE SOUSA, BANCO BONSUCESSO S.A. D E S P A C H O A parte autora/embargada (JOÃO ALVES DE SOUSA) apresentou a petição de ID no 14833655, requerendo a devolução dos autos à Primeira Instância para que o feito prossiga. Nada a prover em relação à petição de ID no 14833655, uma vez que os embargos de declaração de ID no 14226852 ainda estão pendentes de julgamento pela e. 5a Turma Cível do TJDFT, não cabendo no presente momento processual a baixa dos autos ao primeiro grau de jurisdição. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração. Brasília, 30 de março de 2020 20:56:04. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador